Tribunal: TJSP
Processo: 2317326-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES – POUPADOR FALECIDO – Inexistência de partilha relativa aos direitos pertencentes à conta poupança – Inventário – Necessidade – Até a partilha preserva-se a indivisão dos bens Inteligência do p.u, do art. 1.791, do CC – Hipóteses específicas que autorizam o levantamento de valores sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEVANTAMENTO DE VALORES – POUPADOR FALECIDO – Inexistência de partilha relativa aos direitos pertencentes à conta poupança – Inventário – Necessidade – Até a partilha preserva-se a indivisão dos bens Inteligência do p.u, do art. 1.791, do CC – Hipóteses específicas que autorizam o levantamento de valores sem inventário, que não se enquadra no caso dos autos – Lei 6.858/80.

Agravo desprovido.